Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0718796-89.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ERICKA SANTIAGO CASTELANO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto por ERICKA SANTIAGO CASTELANO em face da respeitável decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal (ID 58887694, p. 159), a qual deferiu o pedido de concessão de indulto com base no Decreto n. 11.846/2023, contudo, destinou eventual prestação pecuniária recolhida nos autos à instituição conveniada à Vara, ou seja, indeferiu a restituição da prestação pecuniária recolhida após a concessão de indulto. A douta Defesa (Defensoria Pública do Distrito Federal), nas razões recursais (ID 58887694, P. 1-8), requereu o provimento do recurso para que seja determinada a restituição à agravante das prestações pecuniárias pagas e depositadas em Juízo após a publicação do Decreto no 11.846/2023 (25-dezembro-2023). Requereu, nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil combinado com o artigo 3o do Código de Processo Penal, a concessão de tutela provisória cautelar para determinar ao juízo “a quo” a suspensão da transferência dos valores pagos após 25-dezembro-2023. Sustentou, para tanto, que caso a transferência seja efetivada “(...) poderá prejudicar o direito da agravante, impossibilitando o resultado útil do recurso, já que, ainda que provido, é possível que se alegue não haver mais dinheiro depositado em juízo quando do seu julgamento.” (grifos nossos). O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo provimento do recurso para que sejam devolvidas as prestações pecuniárias pagas após 25-dezembro-2023 (ID 58887694, p. 198-202). A eminente autoridade judiciária não reconsiderou sua decisão (ID 58887694, p. 205), É o relatório. Decido. Observa-se a perda do objeto da tutela provisória cautelar requerida. Isto porque, conforme se extrai da documentação acostada aos autos, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execução Penal (ID 58887694, p. 205), em juízo de retratação, além de manter a decisão impugnada, consignou que os valores provenientes de prestação pecuniária já foram repassados às instituições cadastradas na VEPEMA, consoante certificação nos autos. A transferência dos valores, embora inviabilize a devolução direta pelo Juízo da Execução Penal à agravante, não torna prejudicado o pleito formulado em sede de agravo em execução, pois, caso reconhecido seu direito, é possível a execução pelas vias próprias. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o pedido de tutela provisória cautelar. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator